Tribunal: TJDFT
Processo: 0766394-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA QUE AFASTA O VÍNCULO BIOLÓGICO DO PAI REGISTRAL. RECONVENÇÃO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TENRA IDADE. SEPARAÇÃO DO CASAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu/reconvinte contra sentença que, na origem, julgou procedente o pedido do autor para reconhecimento da paternidade biológica e retificação do registro civil da criança, e improcedente o pedido reconvencional para reconhecimento da paternidade socioafetiva do pai registral e manutenção da multiparentalidade. Anote-se que não há controvérsia quanto à inclusão do vínculo biológico, identificado após exame de DNA, no registro civil.
2. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 898.060, sob o regime da repercussão geral (Tema 622), o O Supremo Tribunal Federal, aprovou a seguinte tese: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”. À luz desse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “o reconhecimento de vínculos concomitantes de parentalidade é uma casuística, e não uma regra, pois deve-se observar o princípio da paternidade responsável e primar pela busca do melhor interesse da criança ou adolescente, principalmente em um processo em que se discute, de um lado, o direito ao estabelecimento da verdade biológica e, de outro, o direito à manutenção dos vínculos que se estabeleceram, cotidianamente, a partir de uma relação de cuidado e afeto”.
3. Faz-se necessária a demonstração de sólido vínculo de afeto entre as partes para o reconhecimento da paternidade socioafetiva, modalidade de parentesco que decorre do art. 227, § 6o, da Constituição Federal e do art. 1.593 do CC.
4. Na hipótese, extrai-se dos autos que o recorrente registrou a infante quando mantinha relacionamento amoroso com a genitora ainda durante a gestação, o que deu ensejo ao tolhimento do exercício da paternidade pelo genitor biológico, que se viu compelido a ajuizar a ação judicial para afirmação do vínculo de parentesco, no quarto mês de vida da criança. Por outro lado, desponta dos autos que o reconvinte/apelante e a genitora deram fim ao relacionamento no curso da demanda, quando a criança ainda possuía menos de 2 (dois) anos de idade.
5. Conquanto o acervo probatório indique a existência da relação de cuidado e afeto entre o pai registral e a criança, notadamente em razão da comunhão de vida estabelecida à época pelo casal, impende salientar que a configuração da paternidade socioafetiva lastreia-se na existência de afeto que não se abala diante de fatores externos, com a sedimentação do vínculo ao longo dos anos. No caso, não se reconhece o transcurso de tempo hábil para a sólida construção e estabilização de laço paterno-filial com a criança em tenra idade, ainda mais diante da separação do casal. Por outro lado, observa-se a manifestação de interesse do pai biológico, ora apelado, quanto à assunção das responsabilidades inerentes ao exercício regular da paternidade.
6. Comprovada a ausência de vínculo biológico e não demonstrada a solidez de relação paterno-filial entre o apelante e a criança, afigura-se escorreita a sentença que, na origem, julgou improcedente o pedido de reconhecimento da paternidade socioafetiva.
7. Recurso conhecido e desprovido.